Tribunal: TJBA
Processo: 8105829-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8105829-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ELITE CORP AGENCIAMENTO DE SERVICOS E MOBILIDADE EIRELI

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que, em mandado de segurança, definiu a base de cálculo do ISS para a empresa embargada como sendo apenas a taxa de agenciamento de corridas de táxi, excluindo os valores repassados aos motoristas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de (i) omissão, por supostamente não analisar a inadequação da via eleita; (ii) contradição, ao concluir pela atividade de intermediação apesar do objeto social prever "serviços de apoio ao transporte por táxi"; e (iii) obscuridade, ao estender seus efeitos a todas as operações da empresa com base em uma amostra de documentos.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, pois o acórdão analisou expressamente a preliminar de inadequação da via eleita, concluindo que a prova documental apresentada era suficiente para a resolução da controvérsia.

4. Inexiste contradição, uma vez que a decisão se baseou no conjunto probatório, que demonstrou ser a atividade efetivamente exercida pela empresa a de intermediação, sendo este o fato gerador do tributo.

5. A decisão não é obscura, pois a análise se concentrou na natureza do serviço prestado pela empresa de forma geral, e não na validade individual de cada contrato, sendo o modelo de negócio padronizado.

6. A tese de decadência, arguida pela primeira vez nos embargos, constitui inovação recursal, o que impede sua análise.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios taxativamente previstos em lei, mesmo para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de embargos de declaração não acolhido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Embargos de Declaração n. 8105829-10.2023.8.05.0001, em que figura como embargante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e como embargada
ELITE CORP AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E MOBILIDADE EIRELI
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.